Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à parte ré.
2. O recorrente alega que o denunciado, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica de forma irregular no transporte de passageiros, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
3. Nas suas razões recursais alega a inaplicabilidade do princípio da intervenção mínima, isto em razão da relevância do bem jurídico tutelado. Afirma que devido a prestação do serviço de forma clandestina acarretar risco à população, nasce a necessidade de preservação da tutela penal. Aduz que a ausência de tipificação no Código de Trânsito Brasileiro do transporte remunerado de pessoas sem o devido licenciamento não constitui justificativa adequada para a absolvição. E, por fim, defende a tipicidade da conduta no ordenamento jurídico. Contrarrazões apresentadas.
4. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. Precedente. (Acórdão 1208902, 20181410030817APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 384/386)
5. Posto isso, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não se aplica o princípio da intervenção mínima. Ademais, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que traz medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
6. Quanto à atipicidade, o tipo penal do art. 47 da LCP prevê que configura o delito: “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado.
7. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que rejeitou a denúncia, considerando atípica a conduta narrada nos autos de transporte ilegal de passageiros. 2. Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. 3. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a r. decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito com a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Sem custas processuais e honorários advocatícios. (Acórdão n.1176972, 20180510031990APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: 577/583).”
9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para anular a r. decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios.